Tribunal: TJDFT
Processo: 0746214-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746214-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA ANDRADE DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Luiza Andrade de Azevedo em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0713939-09.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de valores referentes ao auxílio-moradia majorado, recebido pela agravante na condição de policial militar do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “I. Custas recolhidas. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, requerido em caráter liminar. A autora, na condição de integrante da polícia militar do Distrito Federal, tem direito ao recebimento de auxílio moradia. O auxílio moradia ostenta duas modalidades, "com dependente" e "sem dependente". Até 2023, quando formalizou requerimento junto à administração militar para regularizar a modalidade do auxílio moradia de "com dependente" para "sem dependente", apurou-se que o último dependente da autora estava desligado desde 10 de agosto de 2018. Portanto, desde agosto de 2018, a autora não poderia ter recebido tal gratificação na modalidade "com dependente", cujos valores são superiores ao auxílio moradia na modalidade "sem dependente". Em razão deste fato, ou seja, inexistência de dependente desde 2018, a administração da polícia militar, após regular processo administrativo, onde foi garantida defesa e contraditório, considerou que a autora recebeu valores indevidos que devem ser restituídos. No caso, ao contrário do que alega a autora, o tema 1009 do STJ, definido em sede de recurso repetitivos e com efeito vinculante, portanto, de observância obrigatória, impõe a restituição dos valores recebidos a maior no presente caso. Explico: De acordo com o tema 1009, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução. É justamente o caso dos autos. Houve erro administrativo, como bem pontua a autora. A administração deveria ter suspendido os pagamento e, por erro administrativo, não o fez. Trata-se de clássico erro operacional. É erro da administração, que impõe a devolução ou restituição. É fato que a ressalva à boa-fé. Todavia, no presente caso, inexiste boa-fé justamente porque, desde 2018, a autora tinha plena ciência de que não tinha mais dependentes. Portanto, desde 2018, a autora tinha ciência inequívoca de que os valores que percebia mensalmente de auxílio moradia, na modalidade "com dependente" era indevido. De acordo com o enunciado 1009, no caso concreto, cabe ao servidor provar a boa-fé objetiva. Ora, a boa-fé sequer é presumida. É impossível a autora provar que NÃO sabia que desde 2018 não tinha dependente. Tal prova é impossível, não só pela relação de parentesco com seus dependentes, bem como pelo fato de que tal pagamento, mês a mês, era passível de apuração em seu comprovante de rendimentos. Portanto, a ressalva impõe que o servidor, diante do caso concreto, comprova e a boa-fé objetiva e, agora, a parte mais importante do tema 1009 "SOBRETUDO COM DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO LHE ERA POSSÍVEL CONSTATAR O PAGAMENTO INDEVIDO". Ou seja, a autora somente provará boa-fé se provar que não tinha como constatar que o pagamento era indevido. Ora, a autora, no caso, tinha como constatar que o pagamento era indevido, porque não havia dependentes desde 2018 e, todo mês, podia constatar, pelos valores recebidos, o erro da administração. É interessante porque a autora fundamenta sua tese (que não tem fundamento) em tema (1009) que é contrária a sua pretensão. Portanto, em razão do erro da administração, operacional e da inexistência de prova de que não tinha como constatar o pagamento indevido, ou seja, ausência de prova da boa-fé objetiva que, nesta hipótese, deve ser provada pelo servidor público que recebeu valores indevidos, impõe-se o indeferimento da liminar. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta, em síntese, que recebeu os valores de auxílio-moradia majorado de boa-fé, pois a própria Polícia Militar do Distrito Federal tinha ciência de que não possuía dependente desde 10/08/2018, quando seu filho Matheus de Azevedo Araújo deixou de preencher os requisitos legais. Apesar disso, a Administração continuou efetuando os pagamentos, conforme cópia integral do processo administrativo anexada à ação principal. Destaca que, em outubro de 2023, requereu à Administração Militar a regularização do pagamento do auxílio-moradia, alterando a modalidade “com dependentes” para “sem dependentes”. O despacho da Seção de Cadastro, no processo SEI no 00054-00145763/2023-94, confirmou que não havia dependentes cadastrados desde 10 de agosto de 2018, mas os pagamentos majorados continuaram sendo realizados até a data da análise. Alega que comunicou o fato à Diretoria de Pagamento de Pessoal (DPP) assim que tomou ciência da irregularidade, tendo sido posteriormente notificada para apresentar defesa prévia, a qual foi indeferida, resultando na atualização do valor supostamente devido para R$ 179.500,97. Argumenta que o próprio sistema interno da PMDF informa que não havia dependente desde 09/08/2018, reforçando que não deu causa aos pagamentos indevidos e que recebeu os valores de boa-fé. Fundamenta seu pedido no Tema Repetitivo no 1009/STJ, que dispõe: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova a boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Ressalta que sempre prestou informações ao órgão competente em momento oportuno, conforme determina a legislação vigente, afastando qualquer possibilidade de culpa ou má-fé no recebimento do auxílio-moradia majorado. Requer, ao final, o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender o processo de cobrança dos valores até o trânsito em julgado da ação, e, no mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo no ID 77570597. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia recursal cinge-se à necessidade, ou não, de ressarcimento da diferença dos valores de auxílio-moradia majorado, recebidos pela agravante até 2023, em decorrência de constar como dependente sua filha, a qual não estaria mais nesta condição desde 10 de agosto de 2018. A Lei no 10.486/2002 prevê o pagamento de auxílio-moradia a militares, distinguindo as modalidades “com dependente” e “sem dependente”, conforme regulamentação do Distrito Federal. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, porém tal prerrogativa sofre limitações, especialmente quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. O Tema Repetitivo 1009 (REsp 1.769.306-AL) preconiza que os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea da lei, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Portanto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, compreende-se que na hipótese, faz-se necessária maior instrução probatória quanto a alegada boa-fé da agravante, o que foge do alcance da estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, não se verifica, neste momento, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não há demonstração de ato concreto de cobrança imediata do valor apurado, inclusive, o último andamento do referido PA (ID 253871011.p. 46 da origem) determina: “5.2. Convocar a TC QOPM RR Ana Luíza Andrade de Azevedo, Mat. 50.217/0 para fins de, em mais uma oportunidade, dar cumprimento às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, previstas no art. 5o inciso LV da CF/88;” Frise-se que não consta dos autos eventual ato de encerramento do processo administrativo, nem tampouco certidão de consolidação do crédito. Logo, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator